Tribunal: STF
Processo: RE 104632
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA,
NA DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO E INOCORRENCIA DE DISSENSO
INTERPRETATIVO (SÚMULA 291). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.